Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-52.2024.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000831-52.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.349.661-98 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0007-24 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), AGIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 25.280.729/0001-90 (APELADO), CAROLINA PYLES BARROSO - CPF: 030.320.071-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), COBUCCIO INTERMEDIACAO LTDA - CNPJ: 50.317.567/0011-36 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PLANO DE PAGAMENTO GENÉRICO – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO ART. 104-A DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JACSON PEREIRA DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco que, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) nº 1000831-52.2024.8.11.0052, movida em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados em face dos réus, nestes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre o autor JACSON PEREIRA DE SOUZA e a requerida BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, conforme termo de audiência de ID 193395349.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito em relação a esta requerida, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

2. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida AGIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA e, em relação a ela, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré excluída, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 338, parágrafo único, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora se defere tacitamente, ante a ausência de impugnação específica e a documentação apresentada.

3. No mais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face das demais requeridas, COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO ACRE E AMAZONAS SICREDI BIOMAS, NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SEGURO S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, VIVO S.A. e COBUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. REVOGO a tutela de urgência deferida na decisão de ID 188204803. Oficie-se, se necessário.

5. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das requeridas remanescentes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser dividido igualitariamente entre elas. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de Id. 327132490, sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a sentença é injusta e deve ser reformada, pois foram atendidos todos os critérios exigidos para o processamento da ação; (ii) a sentença incorreu em erro ao entender que não houve comprovação do comprometimento do mínimo existencial, quando, na verdade, o apelante comprova comprometimento de 1306,9% da sua renda líquida, o que configura de forma evidente o superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021; (iii) o valor de R$600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 como parâmetro de "mínimo existencial" é insuficiente e afronta a dignidade da pessoa humana, esvaziando a proteção legal conferida ao consumidor; (iv) a lei garante ao superendividado o direito de propor plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, razão pela qual não poderia a sentença ter negado esse direito; (v) houve omissão da sentença em considerar o desemprego afronta não apenas o art. 493 do CPC, mas também princípios constitucionais basilares e a própria finalidade protetiva da Lei do Superendividamento.

Por fim, requer o provimento da apelação para reforma integral da sentença, a fim de cassar a sentença, determinando o normal prosseguimento do feito com a designação de administrador judicial para elaborar o plano de pagamento, nos moldes da fundamentação acima exposta.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 327132494, por BANCOSEGURO S.A, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com o consequente desprovimento da apelação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Jacson Pereira de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Limitação de Descontos, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Pois bem.

O recurso não reúne condições de conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual passo à fundamentação.

Na hipótese em exame, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados em face das requeridas com base central no descumprimento, por parte do autor, do ônus processual de apresentar um plano de pagamento detalhado e viável, nos moldes exigidos pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

De forma expressa, o juízo de origem consignou que o plano apresentado foi genérico, não atendeu às determinações de emenda e não continha os elementos mínimos exigidos por lei para viabilizar a audiência conciliatória.

Transcrevo os trechos centrais da fundamentação da sentença que embasam a improcedência, sem ter recebido impugnação direta nas razões recursais:

“[...]

O procedimento previsto no artigo 104-A do CDC é claro ao estabelecer um caminho conciliatório como primeira etapa.

Para tanto, exige que o consumidor apresente, já com a petição inicial, uma proposta de plano de pagamento.

Este plano é a peça central do procedimento, pois serve como base para a negociação com todos os credores.

A exigência de um plano de pagamento detalhado não é mera formalidade.

Ela concretiza o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), pois exige que o devedor, que melhor conhece sua situação, apresente uma proposta concreta e viável, permitindo que os credores a analisem de forma objetiva e se preparem para a audiência de conciliação.

No caso em tela, o autor juntou um plano de pagamento com a inicial (ID 168667227). Contudo, este Juízo, em duas oportunidades (IDs 169018509 e 184877424), entendeu pela sua insuficiência, determinando a emenda para maior detalhamento, especialmente no que tange à discriminação dos valores devidos a cada credor, prazos e condições específicas.

A primeira determinação de emenda (ID 169018509) focou na ausência dos contratos, o que foi justificado pelo autor com base em sua hipossuficiência (ID 171956758).

A segunda determinação (ID 184877424), no entanto, foi mais específica, exigindo um plano de pagamento e uma planilha de endividamento detalhados, em conformidade com o artigo 104-A do CDC.

Em resposta, o autor (ID 187884076) limitou-se a afirmar que os requisitos já haviam sido cumpridos com a juntada do documento de ID 168667227, requerendo a reconsideração da decisão.

Tal postura revela uma falha em cumprir com o seu ônus processual de instruir adequadamente o feito, mesmo após expressa e clara determinação judicial.

O plano de pagamento apresentado (ID 168667227) é genérico.

Ele consolida o saldo devedor total em R$38.785,18 e propõe o pagamento de uma parcela fixa de R$646,42 por 60 meses.

Embora apresente um detalhamento por credor, não especifica a ordem de preferência, não considera a natureza distinta de cada dívida (consignado, cartão de crédito, serviço de telefonia, FGTS) e não propõe medidas de atenuação dos encargos, elementos essenciais para uma negociação efetiva.

A ausência de um plano de pagamento viável e detalhado esvazia o propósito da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC.

A conciliação, neste rito, não é um ato pro forma, mas o momento crucial em que, com base em uma proposta concreta, as partes podem chegar a um consenso.

Sem essa proposta, a audiência torna-se infrutífera, como de fato ocorreu (ID 193395349), exceto em relação à requerida Brasil Card, com quem se celebrou acordo.

[...]

O princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive às partes, o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ao deixar de atender às determinações de emenda de forma satisfatória, o autor descumpriu seu dever de cooperação, obstaculizando a marcha processual.

A Lei do Superendividamento é um avanço civilizatório, mas sua aplicação depende do cumprimento de um rito processual específico, pensado para equilibrar a proteção ao consumidor com a segurança jurídica dos credores.

A apresentação de um plano de pagamento detalhado e factível é o pilar deste procedimento. A ausência deste pilar, mesmo após duas oportunidades concedidas pelo Juízo para sua correção, torna a pretensão do autor inexequível nos moldes propostos.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à parte para formular um plano de pagamento que era de sua incumbência originária, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade e da isonomia processual.

Portanto, a despeito da aparente situação de dificuldade financeira do autor, a demanda, como posta, carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular específico do rito do superendividamento, qual seja, a apresentação de um plano de pagamento que atenda minimamente aos requisitos do artigo 104-A do CDC.

Por fim, destaco que cabe ao autos o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ainda que se admita a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus probatório, a ele compete a demonstração mínima dos fatos que alega. ”

Entretanto, ao analisar as razões recursais, constata-se que nenhum dos fundamentos supracitados foi impugnado de forma específica. O recurso de apelação se limita a sustentar, de maneira genérica, a existência de superendividamento e a crítica ao valor fixado como “mínimo existencial” pelo Decreto nº 11.567/2023. Não há qualquer menção ou combate ao fundamento central da sentença, a saber: a insuficiência do plano de pagamento apresentado e a não observância das determinações de emenda formuladas pelo juízo.

Além disso, o apelante não enfrenta a crítica expressa da sentença quanto à ausência de discriminação das dívidas, ausência de medidas de atenuação dos encargos, e à desconsideração das naturezas distintas dos débitos (como o FGTS e telefonia).

O Juízo
a quo
, ao rechaçar o pedido de nomeação de administrador para elaboração de plano compulsório, destacou:

“O pedido posterior do autor para nomeação de um administrador (ID 200893236), com base no artigo 104-B, § 3º, do CDC, é prematuro e inverte a lógica do procedimento.

A instauração do "processo por superendividamento" e a eventual nomeação de um administrador para elaborar um plano judicial compulsório são medidas subsidiárias, que ocorrem apenas se a conciliação, baseada no plano voluntário do devedor, restar frustrada.

O autor não pode se eximir de sua obrigação de apresentar um plano inicial, transferindo ao Judiciário e a um eventual administrador a tarefa de organizar suas finanças desde o início.

Ademais, as defesas apresentadas pelos requeridos levantam questões pertinentes que não foram devidamente enfrentadas pelo autor. ”

No ponto, o recorrente se limita a formular pedido de cassação da sentença e retomada da marcha processual com designação de administrador, mas não apresenta qualquer fundamento técnico ou jurídico nas razões do apelo contra os fundamentos da sentença que justifiquem o acolhimento da nulidade.

Ora, a cassação de sentença exige demonstração de vício processual que macule a prestação jurisdicional. Assim, o pedido de cassação não se sustenta diante da ausência de fundamentação apta a infirmar os pressupostos de validade do ato judicial recorrido.

O apelante sustenta, ainda, que a sentença teria se omitido em analisar o fato superveniente consistente em seu desligamento do vínculo empregatício, o que violaria o art. 493 do CPC.

Contudo, verifica-se que o Juízo de origem analisou expressamente o fato, embora tenha considerado que, por ter sido comunicado após a audiência de conciliação e a fase postulatória, não supre as deficiências processuais anteriores, nem enseja a continuidade do feito sem novo plano atualizado.

Destaco o seguinte excerto da sentença:

“A informação superveniente de desemprego do autor (ID 201679025) é, sem dúvida, um fato relevante que agrava sua situação financeira. Contudo, tal fato foi comunicado após a fase postulatória e a audiência de conciliação. A alteração fática, por si só, não supre as deficiências processuais originárias da petição inicial, que impediram o regular desenvolvimento do rito especial. A nova condição financeira exigiria, na verdade, a apresentação de um novo e atualizado plano de pagamento, o que não ocorreu.”

Ou seja, não há omissão, mas sim análise expressa do fato, tendo o Juízo compreendido que a nova realidade exigiria novo plano de pagamento, o que não foi apresentado. Tal conclusão também não foi objeto de impugnação em grau de apelo.

Com efeito, a parte recorrente apresenta suas razões recursais de forma genérica e dissociada dos fundamentos da sentença recorrida, reproduzindo argumentação já deduzida na petição inicial em relação a alguns pontos o que, por si só, atrai o reconhecimento da inépcia do apelo, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, conforme artigo 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Nesse aspecto, é preciso reforçar que o princípio da dialeticidade - decorrente do contraditório - exige que o recorrente demonstre claramente os pontos de dissenso em relação à decisão impugnada, permitindo ao órgão colegiado e à parte contrária o devido enfrentamento da controvérsia.

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Com efeito,as razões do apelante se limitam, em grande parte, à reprodução de argumentos já refutados na sentença, e a inovação dos pedidos torna o apelo ainda mais carente de regularidade formal.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025